Tribunal: TJDFT
Processo: 0007252-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. SÚMULA N. 240 STJ. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os comandos normativos que exigem a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação referem-se apenas ao indeferimento da petição inicial (art. 331, § 1o, do CPC) e à improcedência liminar do pedido (art. 332, § 4o, do CPC), situação diversa dos autos, pois no caso vertente, a sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
2. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
3. Se o autor, regularmente intimado por meio de seu patrono e pessoalmente, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.
4. Não aperfeiçoada a relação processual quanto à ré, por ausência de citação, inaplicável o enunciado sumulado no verbete n. 240 do c. STJ, o qual estabelece que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
5. Recurso conhecido e desprovido.